Tribunal: CARF
Processo: 11971.001233/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.001233/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.040 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
USINA BOM JESUS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/04/2006
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL E PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF
No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Examina-se recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Recife (PE) - DRJ/PE, que não conheceu de impugnação a lançamento
exigindo contribuições à Seguridade Social (segurados e patronal incluindo SAT) e a terceiros
(salário educação, SENAR, INCRA), no período de 12/2002 a 04/2006.
Conforme autoridade fiscal (fl. 88), a empresa vem compensando o valor das
contribuições devidas com créditos supostamente obtidos em decisão judicial nos autos dos
seguintes processos: 2001.35.00.006898-2 da 3a Vara Federal/GO e 2003 34.005082-2/DF, assim
foi realizado o lançamento para fins de prevenir a decadência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.001233/2007-43
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.001233/2007-43

A contribuinte apresentou impugnação (fls. 97/118, e documentos de fls. 19 e ss),
requerendo a suspensão da exigibilidade e a declaração da extinção do crédito em face de ter
havido o cumprimento da obrigação tributária pela compensação. Argumenta, em resumo, que
tomou-se cessionária de ativos financeiros cuja validade foi conferiDa por decisão nos autos do
processo judicial n° 2001.35.00.006898-2, da 3a Vara Federal/GO, tendo se utilizado desses
créditos para compensar as contribuições exigidas, mediante auto lançamento.
Foi solicitada diligência (fls. 476 e 491) para que fosse informada a situação dos
processos judiciais no 2001.35.00.006898-2 da 3a Vara Federal/GO e no 003 34.005082-2/DF,
sendo que, em resposta (fls. 521/522), foi informado que o processo judicial no
2001.35.00.006898-2 refere-se a ação declaratória proposta por Mônica Augusta Florentino, na
qual postula que seja (a) declarada a validade e eficácia das apólices de divida pública que indica
e (b) autorizada sua utilização para compensação de créditos tributários e financeiros. Quanto ao
processo judicial n° 2003.34 005082-2/DF, seu objeto é o REFIS/Programa de Recuperação
Fiscal, havendo apelação pendente de julgamento pelo TRF 1a Região.
A impugnação não foi conhecida pela DRJ, sendo então exarado acórdão que teve
a seguinte ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A busca pela tutela do Poder Judiciário acarreta a renúncia ao litigio na esfera
administrativa, impedindo a apreciação da matéria objeto de ação judicial, resultando na
constituição definitiva do crédito previdenciário.
A ciência dessa decisão se deu em 05/10/2009 (fl. 562), e em 12/11/2009 foi
lavrado Termo de Trânsito em Julgado (fl. 564), por ter transcorrido o prazo para apresentação
de recurso ao 2o Conselho de Contribuintes.
Posteriormente verificou-se, contudo, que a contestação quanto ao decidido em
primeiro grau havia sido efetuada mediante “Manifestação de Inconformidade” (fls. 567/585, c/c
petição de fls. 724/725) apresentada em 04/11/2009, na qual a contribuinte insurge-se contra o
entendimento da vergastada, entendendo dever ser suspensa a exigibilidade dos débitos e a
suspensão dos feitos administrativos, com o sobrestamento do feito, e, no mais, reiterando as
aduções de impugnação acerca da validade da compensação.
Na sequência, o processo foi encaminhado ao CARF para prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
A peça intitulada como “Manifestação de Inconformidade’ foi protocolizada no
prazo para interposição de recurso voluntário, contendo ela irresignação vertida pela recorrente
relativamente aos termos da decisão da DRJ.
No entanto, as alegações nela presentes tem como pressuposto a consideração de
que a autoridade fiscal não teria homologado compensação, na qual foi utilizado como crédito,
“Apólice representativa do empréstimo contraído pelo Estado de Pernambuco em 1935”, créditos
que possui na qualidade de cessionária. À luz dessa interpretação, diz ter interposto manifestação
de inconformidade nos termos dos §§ 7o e 9o do art. 74 da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo
artigo 17 da Lei 10.833/03.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.001233/2007-43

Ocorre que disso não se tratam os presentes autos. Na realidade, consoante
relatado, foi efetuada constituição de crédito tributário de ofício com vistas à prevenção de
decadência, estando a pertinência da compensação realizada pela contribuinte no período em
apreço sob apreciação do poder judicante, nos autos das ações judiciais n° 2006.34.00.012668-7
(fls. 204/221), n° 2003.34.00.042350-6 (fls. 222/258); n° 2004.34.00.025427-3 (fls. 259/320) e
n° 2003.34.00.005082-2 (fls. 321/340), conforme admitido pela epigrafada.
Examinando-se os termos dessas ações, em especial suas petições iniciais, vê-se
que elas tem como objeto o reconhecimento da extinção da relação obrigacional tributária
relativamente às contribuições que constam da NFLD, dada a compensação realizada com
suporte nos já mencionados créditos dos quais é cessionária.
E a impugnação ao lançamento (fls. 97/118) versa igualmente sobre a defesa que
a contribuinte faz a respeito da validade dessa compensação, de modo que assim seja decretada a
extinção dos débitos constantes da NFLD.
Assim sendo, admitindo o conhecimento da manifestação de inconformidade
como recurso voluntário tempestivo, o que se procede à luz dos princípios da fungibilidade dos
recursos e do formalismo moderado, já que veicula irresignação no que se refere a decisão de
primeiro grau administrativo, não há como prosperar a pretensão nela carreada, pois
efetivamente há coincidência entre as demandas administrativa e judicial, ambas tendo por
esteio, repita-se, ponderações sobre o mérito da indigitada compensação com apólices do Estado
de Pernambuco, e seus efeitos no que se refere aos débitos ora examinados.
Necessário destacar que a existência de ação judicial versando sobre o mesmo
objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Ora, existindo controvérsia já estabelecida no Judiciário que abrange matéria que
se apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por este
Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder, prevalecente nos termos do
inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.
De fato, a concomitância traduz-se em fator externo à relação processual
administrativa que impede a eficácia de eventual decisão emanada nesse âmbito, a qual se
configura desnecessária e inútil no que contrariar a decisão de mérito do Poder Judiciário. Em
voto-vista exarado no RE no 233.582/RJ (DJe de 16/05/2008), o qual discutiu a
constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.380/80, o Ministro Gilmar Mendes
teceu considerações que também se revelam aplicáveis no particular:
Destarte, a renúncia a essa faculdade de recorrer no âmbito administrativo e a
automática desistência de eventual recurso interposto é decorrência lógica da própria
opção do contribuinte de exercitar a sua defesa em conformidade com os meios que se
afigurem mais favoráveis aos seus interesses.
Tem-se aqui fórmula legislativa que busca afastar a redundância da proteção, uma vez
que, escolhida a ação judicial, a Administração estará integralmente submetida ao
resultado da prestação jurisdicional que lhe for determinada para a composição da lide.
(...)
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11971.001233/2007-43

Não vislumbro, por isso, qualquer desproporcionalidade na cláusula que declara a
prejudicialidade da tutela administrativa se o contribuinte optar por obter, desde logo, a
proteção judicial devida.
Destarte, muito embora as razões recursais trazidas, o fato é que as decisões
judiciais prolatadas no âmbito das ações judiciais mais acima referidas deverão ser simplesmente
cumpridas pela administração tributária federal, sendo despicienda eventual manifestação deste
Colegiado sobre o tema, bem como o prosseguimento do exame do presente litígio.
Vale anotar que a existência de ações judiciais discutindo a incidência das
contribuições previdenciárias, e versando sobre as situações ora abordadas, não impede sejam
tais tributos objeto de lançamento de ofício, o qual, conforme parágrafo único do art. 142 do
CTN, se trata de atividade vinculada e obrigatória da autoridade administrativa, sob pena de
responsabilidade funcional, e que visa, no caso, resguardar o crédito tributário do transcurso do
prazo decadencial. Veja-se, nesse sentido, dentre outras, decisão do STJ no REsp no 75.075 (DJ.
14/04/2003).
Registre-se, ainda, que a suspensão de exigibilidade dos tributos lançados deu-se
de imediato com a impugnação administrativa, e, reconhecida a concomitância, estará sujeita ao
escrutínio judicial, nos termos do art. 151 do CTN. No mais, quanto ao pedido de sobrestamento
do feito, resta ele prejudicado, ante o não provimento do recurso, com a manutenção do não
conhecimento da impugnação, consoante já havia decidido a vergastada.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital